Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ÓBITO DE UM DOS RÉUS. EXAME DO RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO RECEBIMENTO. SÚMULA 713 DO STF. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO
1. Acostados aos autos documentos comprobatórios do óbito do corréu, e ouvida a Procuradoria de Justiça, nos moldes do art. 62 do Código de Processo Penal, impõe-se a extinção da punibilidade pela morte do agente, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal.
2. Se a parte interpuser dois recursos de apelação contra a mesma sentença, não se conhece do segundo apelo, pois inviável seu exame em razão da preclusão consumativa.
3. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
4. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”).
5. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).
6. A redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo, isto é, 1/3, se o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, tendo o réu desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima e atingido região de alta letalidade, não tendo o resultado morte ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da defesa parcialmente conhecido e desprovido. Declaração de extinção da punibilidade pela morte do corréu.